Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. RECOLHIMENTO EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LIMINAR MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4a DO CPC. EXTINÇÃO EM PARTE DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROSSEGUIMENTO CONTRA AUTORIDADE COATORA REMANESCENTE. GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ECONOMIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando restituição de valor excedente de ITCD pago equivocadamente.
2. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Ou seja, autoridade coatora é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.
3. No caso, atos relativos à execução orçamentária, liquidação e pagamento de restituição de tributos, cuja função é da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa – SEGEA, que tem suas atribuições distribuídas por suas diversas áreas técnicas, conforme previsto no Anexo Único da Portaria no 140, de 17 de maio de 2021, que "Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Economia e dá outras providências" - RISEEC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentou entendimento quanto a ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado da Fazenda nos mandados de segurança em que se discute exigibilidade de tributos e da inaplicabilidade da teoria da encampação.
5. Subsistindo autoridade coatora remanescente em que importe em modificação da competência jurisdicional, altera-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito em relação a uma das autoridades coatoras. Declínio de competência à Vara competente em relação a autoridade coatora remanescente. Permanência dos efeitos da liminar anteriormente deferida na forma do art. 64, §4o do CPC.